Tribunal: TJPA
Processo: 0002556-86.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002556-86.2011.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON ALEXANDRE DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO NO REGIME ABERTO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 04 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias-multa pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há margem para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para aberto; e (ii) aferir se deve haver o redimensionamento da pena de multa em observância ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal impede a valoração negativa do comportamento da vítima como circunstância judicial desfavorável ao réu. Dessa forma, é necessário neutralizar oficiosamente a vetorial em questão.

4. O regime inicial de cumprimento de pena deve respeitar os critérios do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal. No caso, ausentes elementos concretos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso, deve ser fixado o regime aberto.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme o art. 49 do Código Penal. Considerando a fixação da pena-base no mínimo legal, a multa deve ser redimensionada para 10 dias-multa, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O comportamento da vítima não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável ao réu. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o artigo 33, §2º, 'c', do Código Penal, não podendo ser agravado sem fundamentação idônea. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme os critérios do artigo 49 do Código Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "c", e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 692276/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019; Súmula n. 18/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Alexandre de Castro apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal (ID 9764829)

O apelante pleiteia pela redução da pena de multa, argumentando que ela foi fixada em patamar excessivo, e pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto, alegando que preenche os requisitos legais;

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 9764834), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14020820).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Sem embargo, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022), faz-se necessária a correção de ofício da sentença condenatória no que se refere à primeira fase da aplicação da pena.

Nesse particular, verifico que o juízo de primeiro grau considerou o comportamento da vítima como circunstância judicial desfavorável ao réu, o que não encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal, porquanto nos termos da Súmula nº 18 do TJPA, o comportamento da vítima jamais poderá ser valorado negativamente em desfavor do acusado, sendo circunstância que deve ser neutralizada na fixação da pena-base. Assim, impõe-se a devida retificação, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, afastando qualquer majoração indevida. (TJPA,
Súmula n. 18
)

Por tal razão, neutralizo a vetorial.

Sob outro ângulo, no que se refere ao pleito do apelante quanto à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, há margem para seu acolhimento.

No ponto, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, não havendo fundamentação idônea para o afastamento do regime aberto.

Neste particular, importa ressair que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada, podendo ser fixado em regime mais gravoso, desde que mediante fundamentação idônea, conforme entendimento sumulado da Suprema Corte no sentido de que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (STF,
Súmula 719
).

Ressalte-se que, à luz do §3º do artigo 33 do Código Penal, a fixação do regime prisional deve respeitar a individualização da pena e exigir fundamentação concreta para regime mais gravoso. Ausentes elementos que justifiquem o semiaberto e fixada a pena-base no mínimo legal, impõe-se a reforma da sentença para o regime aberto, conforme a Súmula 440 do STJ, que veda regime mais severo baseado apenas na gravidade abstrata do delito. (STJ,
Súmula 440
) (STJ,
AgRg no HC 692276/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022)

Em complemento, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

No ponto, verifica-se que para a quantidade de pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (4 anos de reclusão), foi fixada a quantidade de 40 dias-multa, manifestamente desproporcional à pena corpórea.

Diante disso, passo a redimensionar a pena pecuniária.

Na primeira fase, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada no mínimo legal, estabeleço a pena pecuniária em 10 dias-multa. Não havendo acréscimos nas fases subsequentes, a reprimenda mantém-se definitiva em 10 dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025